Tribunal: TJSP
Processo: 1082921-34.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso tirado da habilitação em cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Indeferimento da inicial em relação a parte dos autores e improcedência, em relação aos demais – Inconformismo da parte autora.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores é titular do direito

Ementa:
Recurso tirado da habilitação em cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Indeferimento da inicial em relação a parte dos autores e improcedência, em relação aos demais – Inconformismo da parte autora.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em outras modalidades (transferência do direito de uso ou planta comunitária de telefonia - PCT). Validade da radiografia reconhecida pela Turma Julgadora. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação das sentenças. Não provimento.